Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA DE SERVIDOR PÚBLICO. ADVENTO DO TERMO FINAL. PRORROGAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 217, inciso II, alínea “a” da Lei 8.112/1990, diploma legal aplicável à espécie por força do artigo 5o da Lei Complementar Distrital 197/1991, a pensão temporária por morte tem como limite a idade de 21 anos do filho beneficiário.
II. Benefícios previdenciários são dispostos numerus clausus e por isso mesmo incompatíveis com interpretação analógica ou ampliativa tendente a expandir o seu campo de incidência, ainda que a pretexto de favorecer a dignidade da pessoa humana.
III. Recurso conhecido e desprovido.